Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702254-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE SOUSA BRITO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de pedido de reconsideração interposto por JAQUELINE DE SOUSA BRITO em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 75312836), que indeferiu o pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça. Na petição ora apresentada, a agravante sustenta que trouxe aos autos novos elementos probatórios, consistentes em declaração de isenção de imposto de renda e cópia de sua CTPS, alegando que tais documentos seriam suficientes para demonstrar sua hipossuficiência financeira e ensejar a concessão da gratuidade da justiça. Requer, assim, o imediato deferimento do efeito suspensivo para suspender a decisão impugnada na origem e determinar o regular prosseguimento do feito, independentemente do recolhimento de custas. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, cumpre salientar que o ordenamento jurídico não contempla o “pedido de reconsideração” como meio autônomo de impugnação, tratando-se, em verdade, de mera petição sem previsão normativa, cujo objetivo é a reforma de decisão judicial. Assim, impõe-se o recebimento da presente insurgência como agravo interno, em conformidade com o disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Superada essa questão formal, passo à análise do pleito liminar. Na decisão ora impugnada, que indeferiu o efeito suspensivo requerido, foi expressamente consignado por este Relator que os documentos até então apresentados pela agravante não eram suficientes para a aferição de sua real condição econômica, uma vez que se limitavam a extratos bancários parciais, referentes apenas ao ano de 2024, sem contemplar todas as contas de sua titularidade, nem comprovar sua situação financeira atual. Ademais, destacou-se a existência de elementos que colocam em dúvida a alegada hipossuficiência, como a aquisição recente de veículo de elevado valor, o que constitui indício relevante de capacidade financeira e a informação do exercício de atividade empresarial. O pedido de reconsideração veio acompanhado apenas de declaração de isenção de imposto de renda e de cópia de página de sua CTPS, sem que houvesse a juntada de novos extratos bancários consolidados ou de documentação idônea e atualizada capaz de afastar os fundamentos já expostos. Dessa forma, permanecem hígidas as razões expendidas por esta Relatoria quando do indeferimento da tutela recursal, não havendo elementos novos ou robustos aptos a modificar o entendimento firmado. DISPOSITIVO Recebo o presente pedido de reconsideração como agravo interno e, com as considerações expostas, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo requerido. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda a Secretaria à readequação do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator